Tribunal: TJDFT
Processo: 0749979-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. CABIMENTO.
1.Os documentos juntados pela parte ora agravada permitem concluir que o autor possui condição econômica para arcar com as despesas processuais. Revoga-se a concessão do benefício de justiça gratuita, porque não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF.
2. Recurso não provido.